Tribunal: STF
Processo: RMS 33809
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal Militar. Ausência de teratologia no ato jurisdicional impugnado. Decisão que se encontra em consonância com entendimento deste Supremo Tribunal Federal a respeito da possibilidade de concessão, de ofício, de habeas corpus em face do reconhecimento da prescrição e da forma de contagem dos lapsos prescricionais aplicáveis ao processo penal militar. Recurso ordinário ao qual se nega seguimento.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar que não conheceu do mandado de segurança nº 226-27.2014.7.00.0000 (numeração na origem), forte nos fundamentos sintetizados na ementa adiante transcrita: 
    “PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS IMPETRADO PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. ACOLHIDA. 
    O requisito do ‘direito líquido e certo’ da ação constitucional exige que os fatos sejam incontroversos, a partir da subsunção da situação fática à norma legal expressa, devendo, consequentemente, ser comprovados de plano, por meio de prova documental, quando da impetração da inicial. 
    Mandado de segurança não conhecido. Decisão unânime” (fl. 118). 
    2. No recurso ordinário, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar requer a concessão da ordem “para anular a decisão atacada, que declarou a prescrição em relação ao civil Anderson Melo Barboza, em face da apelação por ele interposta” (fl. 137). 
    De modo a permitir a compreensão da controvérsia, é preciso traçar um resumo dos antecedentes relacionados à pretensão recursal. Na origem, Anderson Melo Barboza foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 299 e 177, na forma dos arts. 53 e 70, II, ‘b’, do Código Penal Militar. A denúncia foi recebida em 13.4.2011. Em 26.9.2011, foi publicada sentença, absolvendo o réu quanto à imputação relativa ao art. 177, mas condenando-o a seis meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 299. Houve recurso exclusivo da defesa. Em 25.3.2013, o Tribunal negou provimento à apelação. O acórdão, porém, só veio a ser publicado em 04.8.2014. Após, houve interposição de embargos declaratórios por ambas as partes. Em 12.11.2014, foram estes rejeitados, mas o Tribunal, de ofício, concedeu habeas corpus ao réu declarando a prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena em concreto (da qual resulta prazo prescricional de dois anos, nos termos do art. 125, VII, do CPM). 
    A Procuradoria-Geral da Justiça Militar se insurgiu, na presente impetração, contra a declaração de prescrição, consignando dois argumentos centrais: (i) o habeas corpus não seria “instrumento cabível para declaração de prescrição” e (ii) “o prolongamento da relação processual não acarreta[ria] a prescrição da pretensão punitiva, quando o julgamento da apelação ocorre dentro do lapso prescricional” (fl. 7). Em relação a esse último argumento, destacou-se que a apelação havia sido julgada em sessão de 23.02.2013. Considerada a data de publicação da sentença, 1º.9.2011, não havia ainda transcorrido o prazo de dois anos. Portanto, reconhecer prescrição em embargos declaratórios interpostos pela defesa significaria fornecer armas ao intuito protelatório destinado a provocar causa de prescrição, mormente pelo fato de que tais embargos foram rejeitados, ou seja, eram incabíveis. Em resumo, afirma-se que “se o acórdão proferido na apelação ocorreu dentro do lapso prescricional, não pode o réu se beneficiar da prorrogação indevida da relação processual” (fl. 9). Outrossim, a acusação não poderia ser prejudicada diante da excessiva demora na publicação do julgamento da apelação (ato que consumiu quase dezessete meses para ser praticado). 
    No julgamento do mandado de segurança, o Superior Tribunal Militar consignou que “o acórdão confirmatório da condenação não é marco interruptivo da prescrição, contando-se o curso do prazo prescricional a partir da publicação da sentença condenatória” (fl. 123). 
    3. No presente recurso ordinário, reitera a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em linhas gerais, os argumentos da impetração, à consideração de que “julgando o HC 86125/SP, o Excelso Pretório firmou jurisprudência no sentido de que o julgamento do recurso de apelação dentro do lapso prescricional impede a declaração de extinção da punibilidade respectiva”, e que “os embargos de declaração não podem integrar o acórdão, posto que rejeitados” (fl. 136). Alega, ainda, que a acusação requereu prioridade no julgamento, de modo que “a prescrição não ocorreu por força de inação do Ministério Público, mas por demora justificada do E. STM, pasmem, em publicar um acórdão” (fl. 137). Reitera, ainda, ser incabível a concessão de habeas corpus de ofício na presente situação. 
    3. Foram oferecidas contrarrazões (fl. 142). 
    4. Dispensada a emissão de parecer da Procuradoria-Geral da República, com respaldo no art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Na essência, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Em tais condições, apenas a demonstração de flagrante teratologia permitiria o conhecimento de mandado de segurança, conforme indicam os precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL E PROCESSO PENAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente inadmissível o mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedente: MS 30.669-ED, Tribunal Pleno, DJe de 06/04/2016. 2. A admissão do mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe, exclusivamente: i) não caber recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; ii) não ter havido o trânsito em julgado; e iii) tratar-se de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Precedente: RMS 32.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/02/2016. 3. A pretensão de revolvimento do contexto fático-probatório revela-se manifestamente incabível em sede de mandado de segurança, conforme consolidada jurisprudência: RMS 33.937, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06/09/2016; RMS 32.811-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/10/2016. 4. In casu, o Juízo de primeira instância acolheu pedido de arquivamento de inquérito policial formulado pelo Ministério Público, em decisão juridicamente fundamentada e submetida à revisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, que atuaram legitimamente no exercício de suas competências, observados os limites legais. 5. Deveras, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do MS 21.081-DF, evidenciou a inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo juízo de primeira instância. Consignou, ainda, a ausência de direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista que a decisão de arquivamento de inquérito a requerimento do Parquet, titular da ação penal pública, não está sujeita a impugnação quanto ao mérito. 6. Para superar o entendimento firmado nas instâncias a quo, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, manifestamente inviável em sede de Recurso em Mandado de Segurança. 7. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 33995 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 09.9.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER TERATOLÓGICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC” (RMS nº 29916 AgR/SP, 1ª Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 19.12.2016). 
    2. Estabelecida tal premissa, nota-se que o recurso não se desincumbe desse mister. 
    A concessão de ofício de habeas corpus diante da verificação da prescrição é providência corriqueira no âmbito desta Suprema Corte:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E LESÕES CORPORAIS. NOVA PRONÚNCIA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. AUSÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. CARACTERIZADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A soberania relativa do veredicto do conselho de sentença não enseja o agravamento da pena com base em novo julgamento pelo tribunal do júri em consequência de recurso exclusivo da defesa. 2. O Supremo Tribunal Federal tem admitido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva derivada de contagem de prazo adstrito a pena fixada em condenação posteriormente anulada quando questionada exclusivamente por recurso da defesa. 3. A Constituição da República impõe a necessária motivação de decisão judicial, principalmente em providência restritiva de direito, não se admitindo exceção à observância desse dever. 4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para reconhecer a extinção da punibilidade do paciente e determinar o trancamento da ação penal” (HC nº 165376/SP, 2ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26.6.2019). 
    3. No mais, toda a argumentação está lastreada em interpretação dada ao precedente HC nº 86125/SP, 2ª Turma, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ de 02.9.2005. Porém, a jurisprudência desta Suprema Corte ressalva que o entendimento ali firmado se refere, apenas, a recursos de natureza extraordinária (recursos especial, para o STJ, e extraordinário, para o STF) indeferidos na origem, como indica o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PACIENTE ABSOLVIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E CONDENADA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECURSO SUPERVENIENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL NA TRAMITAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO HC N. 86.125: APLICÁVEL SOMENTE AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INDEFERIDOS NA ORIGEM. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE RECURSO PROTELATÓRIO CUJA ABUSIVIDADE DEVE SER DECLARADA E NÃO PRESUMIDA. INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL SE CONCEDEU HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC nº 154557 AgR/SC, 2ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12.12.2019).
    Ressalte-se, aliás, que no presente caso a caracterização do prazo prescricional se deu antes mesmo de que se constatasse a materialização da oportunidade processual de oferecimento dos embargos, porque ultimado na pendência de publicação do acórdão recorrido (providência que demandou quase 17 meses para ser efetivada, como reconhecem as próprias razões de recurso ordinário). Assim, não se pode imputar à defesa qualquer manobra deliberada para provocar a prescrição da pretensão punitiva. 
    4. Tais fundamentos são suficientes à manutenção do acórdão recorrido porque, em tais condições, nem mesmo a adoção da publicação do acórdão penal como causa interruptiva da prescrição (art. 117, IV, do CP) evitaria a constatação da ocorrência desta. De qualquer sorte, na presente hipótese não se está a analisar diretamente a matéria criminal, e sim alegação de violação de direito líquido e certo por ato jurisdicional. Assim sendo, o ponto relevante para a impetração está consubstanciado na necessidade de prova de teratologia no ato praticado, conforme visto. E, a esse respeito, verifica-se existência de acórdão desta Suprema Corte, datado de época correlata ao do julgamento criminal realizado pelo STM, em que adotada a mesma tese relativa aos marcos prescricionais, qual seja, a de que o acórdão condenatório recorrível não seria causa interruptiva de prescrição no contexto específico do direito penal militar: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CRIME MILITAR. PENA AGRAVADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ARTIGO 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ARTIGO 125, § 5º, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011). 2. A prescrição criminal é matéria de ordem pública e, consectariamente, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal). 3. O Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 5º, estabelece as causas interruptivas da prescrição e, uma vez que nesse rol não há a previsão do acórdão condenatório recorrível, inviável cogitar-se em aplicação analógica in malam partem do artigo 117, IV, do Código Penal comum, sobretudo por força do princípio da especialidade. Precedente. 4. Conforme o disposto no artigo 125, VI, do Código Penal Militar, para a pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de prisão, o lapso prescricional é de 4 (quatro) anos. Deflui-se da sentença condenatória que o dia 24/07/2003 foi a “data em que o Ministério Público constatou as irregularidades das notas fiscais e requisitou a instauração de IPM”. A denúncia foi recebida em 09/04/2007 e a sentença condenatória publicada em 24/03/2010, sendo este o último marco interruptivo do prazo prescricional. Consectariamente, com o decurso do lapso temporal até a presente data superior a 4 (quatro) anos, verifica-se a consumação da prescrição da pretensão punitiva do Estado. 5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LICITAÇÃO. PREJUÍZO. 1. Comete crime de falsidade ideológica o Militar, responsável pelo recebimento de gênero em sua Organização Militar, que atesta a entrega total de bens adquiridos por meio de licitação, cuja entrega foi feita de forma parcelada e posterior ao atesto. 2. A não ocorrência de prejuízo ao Erário não descaracteriza a conduta típica de falsidade ideológica. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido e provido parcialmente. Decisão majoritária.” 6. Agravo regimental PROVIDO para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do agravante, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal” (ARE nº 717440 ED/RS, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz FUx, DJe de 25.11.2014). 
    Portanto, a simples adoção da mesma tese jurídica por esta Suprema Corte seria, por si só, fundamento apto a afastar a teratologia alegada. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, VIII, do CPC/2015 e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora